Tribunal: STF
Processo: RE 73068
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL.
CÂMARA DOS VEREADORES. COMPOSIÇÃO DA MESA. REELEIÇÃO. LEI ORGÂNICA
DOS MUNICÍPIOS: ART-11. ARTIGOS 186 E 200 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART-7., VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AO DISPOR O ART-11 DA LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS, REFERINDO-SE A
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, QUE "SERÁ DE DOIS ANOS O MANDATO DE MEMBRO
DA MESA, VEDADA A REELEIÇÃO PARA O MESMO CARGO", COM O ACRÉSCIMO DA
EXPRESSAO "PARA O MESMO CARGO" AO TEXTO DO ART-7., VIII, DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NÃO MALTRATOU, AO DAR TAL ELASTERIO, AQUELE
PRECEITO DO ESTATUTO FUNDAMENTAL DO ESTADO, NEM AO ART-186 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O ACRÉSCIMO SE DEU EM ATENÇÃO A REGRA DO ART-200 DA MESMA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO RESULTADO A QUE SE CHEGARIA, EM CERTOS
MUNICÍPIOS, DE VIR A ASSEMBLÉIA A SER DIRIGIDA PELA MINORIA. ONDE
APENAS SETE VEREADORES TIVESSEM ASSENTO (NUMERO MINIMO PREVISTO PELA
LEGISLAÇÃO PAULISTA), VENCIDO O PRIMEIRO BIENIO, A MAIORIA QUE SE
CONSTITUA DE APENAS QUATRO NÃO TERA VEZ DE RECOMPOR A MESA PARA O
SEGUNDO BIENIO, JA QUE, TAMBÉM NA FORMA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, DE
TRES E O NUMERO MINIMO DE CARGOS DE DIRETORES. NO CASO DOS AUTOS
HAVERIA IMPASSE.
EMBORA A RIGOR, FACE AO TEMPO DECORRIDO DESDE AS ELEIÇÕES
IMPUGNADAS, PUDESSE CONSIDERAR-SE PREJUDICADO O RECURSO, TORNOU-SE
ACONSELHAVEL JULGA-LO PELA POSSIBILIDADE DE HAVER CONSEQUENCIA, CASO
SE TIVESSE COMO IRREGULAR A POSSE DOS QUE VIERAM A SER REELEITOS.